Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706150-71.2020.8.07.0005 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: JAIRO ZELAYA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. FUNCEF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. SÚMULA No 563 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ANATOCISMOS. PREVISÃO. EXPRESSA. SÚMULA 541 DO STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESATENDIMENTO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. 1. Trata-se de embargos à execução oposto em desfavor de FUNCEF, cujo objeto era contrato de mútuo, no qual o executado pede, o reconhecimento prazo prescricional quinquenal, por se tratar de débito líquido originado de instrumento particular de contrato de mútuo; a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e, a nulidade da cláusula referente aos honorários contratuais de 20%. 2. Nos termos do art. 240, §1o, do CPC, "A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação". Prejudicial de prescrição afastada. 3. De acordo com a Súmula 563 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. Dessa forma, assentada a natureza jurídica de entidade de previdência fechada da embargada, caberia ao mutuário demonstrar o distinguish apto a afastar o precedente vinculante. 4. Expressa, no contrato, as taxas anuais e mensais tem-se a vinculação à Súmula 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 5. Na jurisprudência dominante da Corte Infraconstitucional e na doutrina de escol prevalece o entendimento que a melhor exegese para a expressão “honorários de advogado” utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil é a que alcança apenas os eventualmente pagos ao causídico para sua regular atuação, no intento de recebimento amigável da dívida. Assim, afasta-se a sua inclusão cumulativa como cláusula contratual sancionatória. 6. Não atendido o desiderato do § 4o do art. 919 (“Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução”), está assentado que o embargante não se desincumbiu do próprio ônus processual quanto ao fato constitutivo do próprio direito (art. 373, I, do CPC), ensejando, dessarte, a improcedência do pedido de excesso de execução. 7. Recursos conhecidos e improvidos. A recorrente alega violação aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, defendendo o direito ao recebimento dos honorários contratuais, sob o argumento de que integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos e, portanto, fazem parte dos danos materiais sofridos por ela. Destaca que é cabível àquele que deu causa ao processo a reparação da quantia dispendida, bem como dispõe acerca da necessária observância do princípio do pacta sunt servanda. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID 28513510). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID 28513510). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005